Tribunal: TJDFT
Processo: 0723914-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI N.o 3.688/1941. PORTE DE ARMA BRANCA. REGULAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE. DIREITO AO SILÊNCIO. FASE EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. REGIME DE PENA ESTABELECIDO CONFORME ARTIGO 33, § 2o, “B”, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.
1. A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração; a conduta permanece típica, mesmo após o advento das Leis n.o 9.437/97 e 10.826/2003, Estatuto do Desarmamento; o elemento do tipo “sem licença da autoridade”, previsto no art. 19 da LCP, se referia somente ao porte de arma de fogo quando esse era regulamentado pela LCP; registre-se que, embora a matéria tenha repercussão geral reconhecida no STF, ARE 901623, ainda não houve pronunciamento sobre o mérito. Precedentes: acórdãos n.o 1646866, 1617373 e 1632205.
2. "A ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo" (AgRg no HC 608.751/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021). No caso dos autos, não há prejuízo ao acusado pela suposta violação do seu direito ao silêncio; o decreto condenatório permaneceria intacto, mesmo que se ignorasse sua confissão em sede policial, diante das robustas provas carreadas aos autos.
3. Quanto ao uso desvirtuado, não há qualquer indício de que as duas facas que o réu portava serviriam como ferramenta de trabalho ou que o acusado teria outra destinação lícita ao objeto, que eventualmente permitisse portá-las em via pública. Na hipótese, o réu portava duas armas na cintura, não deixando margem à dúvida, como bem consignado na sentença, sobre a ocorrência da infração penal e sua autoria. Dos depoimentos colhidos, não sobressai a utilização do instrumento perfurante a título de legítima defesa, mas sim como meio de ameaça a terceiro. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva. Precedentes: acórdãos n.o 1308859 e 1607453.
4. O art. 19 da LCP prevê pena de prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa; a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria em 5 dias, em virtude de uma circunstância judicial desfavorável - antecedentes penais -, observa o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, critério este que é razoável e adotado pela jurisprudência (EDcl no AgRg no HC 701231/SC), não sendo cabível a alegação de excesso na fixação da pena-base que, com a exasperação mencionada, resultou em apenas 20 (vinte) dias de prisão simples.
5. Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto, conforme a regra trazida pelo artigo 33, § 2o, “b”, do CP.
6. O artigo 44, §3o, do CP possibilita a substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. A análise, contudo, deve ser casuística. No presente caso, trata-se de agente reincidente e portador de maus antecedentes; de tal forma, não é recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos trazida pelo art. 44, § 3o, do CP.
7. Apelação Criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/1995.